Tribunal: TJSP
Processo: 1003711-29.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Em face da inadmissível rescisão imotivada do arrendamento rural, do esbulho e do ilícito, mantém-se, com redução, condenação dos arrendantes ao pagamento da indenização, que se arbitra nas circunstâncias, e se condena o arrendatário ao pagamento das mensalidades. Com compensação, reduz-se a parcial o decreto de procedência da ação e se julga procedente em parte a reconvenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1003711-29.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança
Paulista, em que são apelantes ELIANA DE TOLEDO
OLIVEIRA e CELSO LUIS DE OLIVEIRA e é apelado
JOSÉ MARIANO LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003711-29.2019.8.26.0099 - Cq 5121e
2
Voto no 43.070
Apelação no 1003711-29.2019.8.26.0099
2a Vara Cível de Bragança Paulista
Apelantes: Eliana de Toledo Oliveira e Celso Luís de
Oliveira
Apelado: José Mariano Leme
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em
face
da
inadmissível
rescisão
imotivada do arrendamento rural, do
esbulho e do ilícito, mantém-se, com
redução, condenação dos arrendantes ao
pagamento da indenização, que se arbitra
nas circunstâncias, e se condena o
arrendatário
ao
pagamento
das
mensalidades. Com compensação, reduz-
se a parcial o decreto de procedência da
ação e se julga procedente em parte a
reconvenção.
Arrendantes rurais apelam (fls. 365/380)
da respeitável sentença (fls. 346/352 e 362) que deu por
prejudicada a reintegração de posse sobre imóvel objeto de
arrendamento rural e julgou procedente o pedido de
indenização e improcedente sua reconvenção. Negam a
obrigação, prova da produtividade da área arrendada e da
quantidade de feno quando da retomada por eles. Impugnam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003711-29.2019.8.26.0099 - Cq 5121e
3
o
laudo
unilateral
apresentado
pelo
arrendatário,
contraditório no “potencial produtivo”, lembram que não
havia colheita a ser realizada, em face da situação de
abandono, e também impugnam o depoimento das
testemunhas arroladas pelo arrendatário
“alegações
mentirosas” -, uma das quais não visitou o imóvel no
período. Destacam o depoimento da testemunha que
arrolaram, segundo a qual “não havia feno em ponto de
corte” e houve danificação do solo, com retirada de “toda a
vegetação”. Sustentam não ser crível que, até a retomada,
“tenham tido tempo hábil” para “colher, enfardar e vender a
produção de 8,85 hectares”. Acrescentam que optaram pela
“alternativa contratual, pagando multa, para evitar maiores
discussões e, mesmo assim, foram absolutamente lesados”.
Batem-se contra a presunção, a estimativa e o valor fixado,
ausente perícia e emissão de nota fiscal, criticam número
lançado no auto de reintegração de posse, 275, não 150
fardos,
e
argumentam
com
a
inadimplência
das
mensalidades. Querem o reconhecimento da rescisão pelas
“condutas ilícitas” do arrendatário, com a condenação ao
pagamento de indenização de R$ 14.325,45, e a redução da
condenação deles, arrendantes, a 221 fardos, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003711-29.2019.8.26.0099 - Cq 5121e
4
compensação.
Vieram preparo (fls. 381/382) e resposta
(fls. 386/393).
É o relatório.
A reintegração do autor na posse do
imóvel se concretizou com a liminar deferida no acordão no
agravo de instrumento 2121387-84.2019.8.26.0000, voto
40.497 (fls. 54/55 e 269/273), e o tema se superou com a
extinção do contrato antes do julgamento em primeiro grau.
De todo modo, a conduta incoerente dos
arrendantes, ora na notificação com denúncia vazia e sem
observância do prazo nem do término da colheita (fls. 25/27
e 91/93), que pendia, e ora na imputação de inadimplência
ao arrendatário, sem prova, reflete esbulho e ilícito.
Do descuido da terra arrendada e da
situação de abandono não só não há prova, exceto a alusão
do testemunho do preposto deles a praga, como há do
contrário, a produção disputada e retratada no laudo do
agrônomo (fls. 28/30), que testemunhou.
Fotografias sem legenda nem data são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003711-29.2019.8.26.0099 - Cq 5121e
5
inócuas (fls. 118/134, 159/168, 191/217, 244/247 e
309/321).
O laudo não incide em contradição ao
apontar média de 452 fardos de feno por hectare, o que,
multiplicado pelos 8,85 hectares arrendados, conduz a 4.000
fardos (fl. 28), a produtividade.
Os
testemunhos
receberam
análise
criteriosa na respeitável sentença, com destaque para o do
preposto dos arrendantes, que confirmou que a área “estava
em ponto de colheita”, como o confirmou o próprio
arrendante.
Então, o que foi colhido no intervalo da
retomada e da liminar de reintegração de posse era do
arrendatário.
Todavia, da exata quantidade colhida
não há certeza, apenas estimativas do agrônomo e da
testemunha, e certeza tampouco há no que constou do auto
(fl. 139).
A solução reside no arbitramento e se
arbitra a indenização na metade da produção esperada, 2.000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003711-29.2019.8.26.0099 - Cq 5121e
6
fardos, a R$ 12,00 o fardo (fl. 29), R$ 24.000,00, a que se
reduz a condenação dos arrendantes.
Da
inadimplência
atribuída
ao
arrendatário, repelem-se a de falta de emissão de nota fiscal,
que houve (fls. 248/253) e que constitui tema entre ele e o
Fisco; a do tributo proporcional, nem sequer indicado e a
cuja demonstração não se prestam as declarações exibidas
(fls. 102/117), e a do represamento de rio sem autorização.
Ele não demonstrou o crédito por seus
alegados serviços nem o pagamento das mensalidades do
arrendamento entre 3 de julho a 17 de dezembro de 2019,
ponto em que os arrendantes retificaram a reconvenção que
aludia a termo inicial em setembro de 2018 (fl. 74) e em que
as conversas gravadas - “passa para mim a relação como
está a nossa conta não sei como está”, 23.12.18 (fl. 242), e
“precisamos deixar as contas acertadas se não vira
bagunça”, 23.4.19 (fl. 243) não só revelam descontrole,
como não se prestam à prova da quitação.
Assim, R$ 678,60/30x27 = R$ 610,74,
de julho, + R$ 678,60 x 4 = R$ 2.714,20, de agosto,
setembro, outubro e novembro, e R$ 678,60/30x17 = R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003711-29.2019.8.26.0099 - Cq 5121e
7
384,54, de dezembro de 2019, R$ 3.709,48, o que, com
multa de 2%, R$ 74,18, totaliza R$ 3.783,66, débito do
arrendatário.
Compensam-se os créditos e sobre o
saldo incidirão correção monetária desde o ajuizamento e
juros desde a citação.
Em suma, reduz-se a parcial o decreto de
procedência da ação e se julga procedente em parte a
reconvenção.
Diante da decadência recíproca na ação e
na reconvenção, cada polo arcará em favor do outro com
honorários de sucumbência de onze por cento sobre o
respectivo débito e não há honorários recursais.
As
custas
observarão
a
mesma
proporção.
Pelas razões e para os fins expostos, dá-
se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator